Tribunal: STF
Processo: ARE 1527977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 3° da EC 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do referido dispositivo, extrai-se que o inativo receberá, a título de GDExt, o valor equivalente à média dos pontos recebidos nos últimos 60 meses na ativa nos casos em que houver percebido a referida gratificação por período igual ou superior a 60 (sessenta) meses. Caso contrário, se houver percebido por período inferior a 60 (sessenta) meses, a quantia a ser paga é equivalente a 50 (cinquenta) pontos. A transposição da servidora do ex-Território Federal de Rondônia ocorreu em 19/10/2016, de modo que a servidora teria que ter sido efetivamente transposta desde 2014 para perfazer o período de 60 meses e assim receber a gratificação no patamar de 80 pontos (§ 3º art. 11 da Lei 12.800/2013), o que não se demonstrou no caso concreto. Nessa ordem de ideias, a parte Autora tem direito ao recebimento da GDExt no patamar de 50 pontos, nos termos do § 4º, inciso II, da Lei 12.800/2013, conforme já vem sendo pago desde a sua aposentação (Cf. Fichas Financeiras). Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, concedendo-lhes efeitos infringentes, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto inominado da União para julgar improcedente o pedido inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente